Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-34.2020.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-34.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELDO EGON WEIRICH - CPF: 134.912.290-49 (APELANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (APELADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Na ação de
cobrança
de
honorários

advocatícios,
configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado
da lide sem dar oportunidade às partes de especificar provas, quando há controvérsia em relação à extensão dos serviços
advocatícios
efetivamente prestados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000335-34.2020.8.11.0029

APELANTE:

NELDO EGON WEIRICH

APELADOS:

MÁRCIO ROGÉRIO PARIS e ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELDO EGON WEIRICH

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana-MT,
Dr.

Conrado Machado Simão
,
lançada nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por
MÁRCIO ROGÉRIO PARIS
e
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
,

que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$903.679,32 (novecentos e três mil e setecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Em consequência, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade de sentença por supressão da fase instrutória, ao argumento de que as ambas as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, requerendo o recorrente, ainda, a realização de prova pericial, para fins de arbitramento dos honorários devidos, considerando que o contrato celebrado se deu de forma verbal, de modo que imprescindível ao deslinde da demanda, a fim de que seja resguardado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, nos termos da Constituição Federal.

Alega que não há nos autos controvérsia quanto aos trabalhos jurídicos prestados, a fim de que seja averiguada e individualizada a real atuação dos procuradores/apelados, visto que é incontroverso que o valor contratado abrangia a integral

prestação de serviços dos causídicos, em todas as fases processuais correspondentes.

Todavia, defende que, encerrada a relação contratual firmada, em razão da quebra de confiança, o apelante vem sendo compelido a adimplir os honorários advocatícios de serviços que não foram finalizados pelos apelados, os quais, em algumas das demandas, sequer atuaram em fase recursal, embora contratados para atuação até o trânsito em julgado.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, posto que a sua manutenção implica no cerceamento do direito de defesa.

Subsidiariamente, caso entenda pelo julgamento pela teoria da causa madura, no mérito requer:

“a) Seja anulado o título de crédito apresentado, devendo os honorários advocatícios serem arbitrados judicialmente, diante da lesão sofrida pelo apelante;

b) Seja reconhecido no momento do arbitramento as prescrições de cobrança de honorários, que deverá observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos;

c) A condenação dos apelados nas custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte) por cento, ou sucumbência recíproca. Nos termos do art. 489, § 1º, VI, do CPC, ressalto que as jurisprudências colacionadas pela Apelante, em suas razões, se amoldam ao presente feito, conforme já demonstrada a distinção, entre referidos julgados e o caso objeto dessa lide, bem como o posicionamento majoritário desta Corte de Justiça rebate os seus argumentos”
(sic) (Id 89399501)

Contrarrazões ofertadas no Id 89399508.

Deferido o parcelamento do preparo recursal em 6 (seis) vezes (Id 115826474), fora acostado aos autos nos Ids 118711462, 125679679 e 129443679 o pagamento referente a 1ª, 2ª e 3ª parcela.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos em apreço retratam situação bastante peculiar.

Infere-se que a demanda versa sobre ação de cobrança de
honorários
advocatícios no valor de R$903.679,32 (novecentos e três mil reais, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), diante da prestação de serviços jurídicos, sendo que o
contrato
teria sido firmado de forma
verbal
.

Os autores
MÁRCIO ROGÉRIO PARIS
e
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
alegam que foram contratados para representar
judicialmente
NELDO EGON WEIRICH
, nas esferas administrativa, cível, trabalhista, criminal e eleitoral, dos quais foram prestados por mais de 07 anos contínuos.

Alegam que durante toda a prestação de serviço os valores a título de honorários vinham sendo acordados e contabilizados, estes referentes a cada processo administrativo e judicial e/ou serviços prestados.

Destacam que além da pessoa física do ora requerido/apelante, representavam também a empresa de seus filhos denominada de Supermercado Três Passos, no qual informam que o requerido teria assumido o pagamento de todos os encargos dos processos, a saber: Código 15.786 2ª de Canarana/MT, Código 41.631 2ª de Canarana/MT, Código 24.930 1ª de Canarana/MT, Código 40.672 2ª de Canarana/MT, Código 43.418 1ª de Canarana/MT, Código 27.847 2ª de Canarana/MT, Código 48.147 2ªde Canarana/MT, Código 45.427 2ªde Canarana/MT, Código 5557 1ªde Canarana/MT, Código 29.430 1ªde Canarana/MT, Código 41.799 2ªde Canarana/MT, Código 43.224 2ªde Canarana/MT, Código 29.322 2ªde Canarana/MT, Código 2516 1ª de Canarana/MT, Código 43.618 2ªde Canarana/MT, Código 15.193 2ªde Canarana/MT, Código 25.672 2ªde Canarana/MT, Código 52.546 1ªde Canarana/MT, Código 26.095 1ªde Canarana/MT, Código 46.571 2ªde Canarana/MT, Código 45.959 2ªde Canarana/MT, Código 7.944 1ªde Canarana/MT, Código 41.282 2ªde Canarana/MT, Código 89.454 1º de Agua boa/MT, Código 10288032015 Juizado Especial Canarana/MT e Código 10315832015 Juizado Especial Canarana/MT.

Apontam que no mês de junho/2017 foi apurado o valor de R$980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), a título de honorários advocatícios dos quais a quantia de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) são referentes as ações trabalhistas e o valor de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) quanto aos feitos cíveis.

Alegam que da referida quantia o requerido adimpliu o importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mediante dação em pagamento de um imóvel urbano de 400 m2, registrado sob a matricula nº 6.077, bem como da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), proveniente de descontados de débitos relativo a compras no supermercado Três Passos, perfazendo um saldo remanescente de R$760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), sem a devida correção monetária, não adimplido até a propositura da presente ação.

Durante a instrução do feito
ambas as partes, ao serem intimadas para produção de provas que pretendiam realizar, expressamente indicaram a necessidade de produção de prova testemunhal (Ids
89399487 89399494
), além de o aqui apelante ter requerido a produção de prova pericial (Id
89399489).

Entretanto, o magistrado julgou o feito antecipadamente, sob o fundamento de que
“
Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não

havendo a necessidade de produção de demais provas.

Nota-se que a prova pericial requerida se quer foi definida o porquê de sua necessidade, sendo

que os honorários devidos constituem o mérito da ação, não passível de análise pericial. Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado”
(sic), no qual insurge-se o apelante, pugnando pela nulidade de sentença por supressão da fase instrutória.

Pois bem.
Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Todavia, quando a
s versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório, justificando, pois, a anulação da sentença hostilizada.

Digo isso porque
a prova oral, referente ao depoimento pessoal, bem como a oitiva de testemunhas, mostra-se cabível, com o intuito de elucidar os termos da contratação
verbal
, esclarecendo o que teria sido convencionado entre as partes.

Por outro lado, urge destacar que, na espécie, é possível verificar que há um significante número de demandas patrocinadas pelos autores as quais se diferenciam ente si no que se refere à quantidade de atos praticados pelos demandantes.

Diante desse contexto, tenho que a produção de provas por eles requeridos expressamente visava ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

Desse modo, imperioso o retorno dos autos para realização da referida instrução probatória antes da análise do mérito propriamente dito, conforme se orienta a
jurisprudência dos tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios incontroverso, pairando dúvidas, todavia, em relação aos termos pactuados acerca da remuneração do causídico
– Autor que sustenta como devido o valor previsto na tabela da OAB, enquanto os réus defendem ter sido ajustado valor fixo, que teria sido pago ao sócio do requerente à época – Julgamento antecipado da lide – Ação julgada parcialmente procedente – Descabimento – Cerceamento de defesa – Realidade expressa nos autos que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 355 do CPC – Questões fáticas controvertidas e extremamente relevantes para o julgamento do feito que não se encontram devidamente comprovadas nos autos, notadamente os termos ajustados acerca da remuneração do patrono e a realização de pagamento – Nulidade do julgamento prolatado – Restituição dos autos à vara de origem para realização da fase instrutória – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10075640920198260079 SP 1007564-09.2019.8.26.0079, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 18/02/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º DO CPC -
CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
- O termo inicial do prazo prescricional de 05 anos para ajuizamento da ação de arbitramento de honorários deve corresponder à data em que foi aperfeiçoada a condição suspensiva prevista no contrato celebrado entre as partes - Em se tratando de ação de arbitramento de honorários, imprescindível a produção de prova pericial, sem a qual não é possível ao Julgador fixar a verba de caráter remuneratório devida à autora.”
(TJ-MG - AC: 10000210261871001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. AFIRMATIVA DA OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. A constatação de que a matéria controvertida enseja a possibilidade de esclarecimento pelos diversos meios de prova, inclusive a testemunhal, inegável se apresenta a nulidade do julgamento antecipado, que implicou cerceamento ao direito de defesa das partes. Daí a desconstituição do ato sentencial e a determinação de retorno ao Juízo de origem para o exaurimento da instrução.”
(TJ-SP - APL: 10459687620138260100 SP 1045968-76.2013.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 17/05/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2016)

Guardadas as devidas proporções dos casos, já me pronunciei no mesmo sentido aqui esposado, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.”
(TJ-MT 10041765720168110003 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

E
m que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º).

Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (
CPC
, art.
357
,
§ 3º
), de diálogo (
CPC
, art.
9º
, X), de prevenção (
CPC
, art.
321
) e de auxílio (
CPC
, art.
373
,
§ 1º
), de modo que é de ser anulada a sentença, para melhor instrução do feito.

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022